Tribunal: TJSP
Processo: 0070918-83.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Ação Penal – Furto Simples – Sentença condenatória – Autoria e materialidade comprovadas – Depoimentos que evidenciam a prática delitiva, nos moldes do art. 155, caput, do Código Penal – Crime que foi consumado com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente – Dosimetria fixada corretamente pelo Juízo – Regime semiaberto que fica

Ementa:
Ação Penal – Furto Simples – Sentença condenatória – Autoria e materialidade comprovadas – Depoimentos que evidenciam a prática delitiva, nos moldes do art. 155, caput, do Código Penal – Crime que foi consumado com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente – Dosimetria fixada corretamente pelo Juízo – Regime semiaberto que fica mantido – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0070918-83.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
WESLEY DA SILVA PEREIRA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0070918-83.2017.8.26.0050 -Voto no 1.714
2
Apelação Criminal no 0070918-83.2017.8.26.0050
Apelante(s): Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelante(s): Wesley da Silva Pereira
Apelado/a(s): Ministério Público do Estado de São Paulo e Wesley da Silva Pereira
Comarca: São Paulo
Juiz: Marcos Vieira de Morais
Voto no 1.714
Ação Penal Furto Simples Sentença condenatória Autoria e
materialidade comprovadas
Depoimentos que evidenciam a
prática delitiva, nos moldes do art. 155, caput, do Código Penal
Crime que foi consumado com a posse de fato da res furtiva, ainda
que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente
Dosimetria fixada corretamente pelo Juízo Regime semiaberto
que fica mantido Recurso não provido.
Vistos
Ao relatório de fls. 207/208 acrescento a r. sentença ter
julgado procedente em parte a ação penal para condenar o réu Wesley da Silva Pereira,
como incurso no art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 01 ano e 04 meses e 10 dias de
reclusão, em regime inicial semiaberto e 12 dias-multa, no valor unitário mínimo.
O ministério público interpôs recurso de apelação (fls.
232/235), buscando parcial a reforma do r. decisório, a fim de que seja fixado o regime
fechado para o cumprimento inicial da reprimenda.
O réu interpôs recurso de apelação (fls. 248/250), visando a
reforma da r. sentença, sob a alegação de que o conjunto probatório alçado ao bojo dos
autos é insuficiente para embasar o decreto condenatório.
Contrarrazões (fls. 251/254 e 258/259).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento
do recurso ministerial e pelo não provimento do recurso do réu (fls. 271/275).
De conformidade com o art. 1o, da Resolução no 772/17, não
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0070918-83.2017.8.26.0050 -Voto no 1.714
3
Extrai-se da denúncia que em 10/08/2017, às 13:00 horas, na
Rua Alexandre Dumas no 4.403, Santo Amaro, no interior de um vagão do terminal
ferroviário, o acusado, subtraiu, para si, um telefone celular, da marca Sony Xperia32,
IMEI 356446063450030, de propriedade de Tatiane Ribeiro Batista.
Segundo apurado, a vítima estava na estação CPTM junto
com uma amiga. Já no interior do vagão do trem, Tatiane permanecia em pé com sua
mochila entre as pernas, quando em dado momento, notou que seu celular havia sido
subtraído.
Consta que uma mulher que estava no vagão, chamou a
atenção da vítima, dizendo que o acusado, com extrema habilidade, havia subtraído o
aparelho sem que ela pudesse perceber.
Consta, ainda, que o acusado fugiu do local, mas acabou
sendo abordado por seguranças da CPTM. Após a revista pessoal, fora localizado em poder
do acusado o objeto apreendido. Em seguida, a vítima reconheceu o denunciado como o
autor do delito e o celular como sendo de sua propriedade.
A materialidade do crime restou devidamente comprovada,
conforme se verifica do auto de prisão em flagrante (fls. 02), boletim de ocorrência (fls.
10/13), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 15/16), auto de avaliação (fls. 18), auto
de reconhecimento do objeto e do acusado (fls. 19 e 20/21), bem como da prova oral
colhida aos autos.
A autoria também ficou demonstrada. Leandro Luiz Martins
(policial civil) relata que na data dos fatos, foi acionado por agente da estação ferroviária
da CPTM, o qual noticiou que teria abordado um suspeito, apontado como autor do furto
de um aparelho celular de propriedade de uma usuária do trem. Que em auxílio ao agente
ferroviário, revistou o acusado, localizando em seu poder um aparelho celular em questão.
Indagado a respeito, o réu alegou ter encontrado o aparelho de telefonia móvel no vagão do
trem. Nesse instante, a vítima se aproximou, confirmando que o acusado, momentos antes,
teria subtraído o celular que estava em sua mochila.
Carlos Eduardo de Paula de Paixão (agente de segurança da
CPTM), relata que estava descendo a escada rolante quando se deparou com a vítima, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0070918-83.2017.8.26.0050 -Voto no 1.714
4
estava chorando. Nesse instante, a vítima apontou o réu como autor do furto.
Imediatamente o acusado empreendeu fuga. Conseguiu deter o réu e solicitou ajuda de um
policial. Em revista pessoal, o celular não foi encontrado. porém o réu aparentava estar
nervoso e a vítima demonstrava muita certeza da autoria. Indagado a respeito, o réu
apontou para uma lixeira onde teria escondido o celular, alegando que não havia furtado,
mas, sim, achado o aparelho no chão.
Na fase inquisitiva, o acusado disse que estava realizando a
venda de mercadoria ambulante no interior de um trem da CPTM, quando localizou um
aparelho de telefonia móvel no chão e o pegou. Que uma mulher passou a acusa-lo de ter
furtado o aparelho. Diante disso, ficou com medo e correu, dispensando o celular em uma
lixeira. Em seguida, foi abordado por agentes da CPTM. Nega ter subtraído o objeto.
Apenas não o devolveu porque não sabia quem era o proprietário.
Em juízo, os agentes de segurança corroboraram a versão
ofertada em solo policial.
A testemunha Suzane Maciel da Silva (amiga da vítima),
reconheceu o réu em juízo. Ela e a Tatiane estavam no metrô. A mochila da vítima, estava
entre as pernas, no solo do vagão. O réu, vendedor ambulante, fingiu ter derrubado uma
caixa no chão. Nesse instante aproveitou para subtrair o celular que estava no bolso da
mochila. Passageiros do vagão informaram à vítima acerca da subtração. O réu saiu
correndo. Avisaram os seguranças da CPTM. O acusado foi detido e admitiu ter
dispensado o celular em uma lixeira localizada na plataforma de desembarque.
Em juízo, a vítima reconheceu o réu. Relata que na data dos
fatos, estava no interior de um vagão de trem da CPTM, em pé, com sua mochila entre as
pernas, juntamente com sua colega Suzane. Havia percebido a presença do acusado no
vagão, porque ele estava vendendo chocolates e havia lhe oferecido. Disse que o celular
estava no bolso lateral da mochila, que estava entre suas pernas, no solo do vagão. Em um
determinado momento, uma senhora lhe avisou que o réu havia se abaixado e furtado seu
celular. Nesse instante, saiu correndo e gritando atrás do réu “moço devolve meu celular”.
O réu continuou correndo e entrou no mesmo trem, em outro vagão. Ato contínuo, o
segurança do metro conseguiu deter o acusado. A princípio, o réu negou a subtração do
bem, porém acabou apontando para uma lixeira, local em que havia escondido o celular.
No interrogatório, o réu nega a prática delitiva. No dia dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0070918-83.2017.8.26.0050 -Voto no 1.714
5
fatos, narra que estava vendendo mercadorias nos vagões dos trens e visualizou um
aparelho de telefonia móvel no chão, ao lado da mochila da vítima. No entanto, continuou
vendendo seus produtos, caminhando até o final do vagão. Quando retornou, percebeu que
o celular ainda estava lá. Alega que não viu o celular caindo, mas achou que poderia ser da
vítima. Nesse instante, pegou o objeto do chão e colocou dentro de uma caixa de
chocolates, que estava comercializando. Em seguida, a vítima começou a gritar, pedindo
seu celular de volta. Apressou o passo para sair do vagão, pois não havia subtraído o
aparelho. Em resposta às perguntas formuladas, nega a subtração. Afirma que achou o
celular no chão, tão só.
Colocado isso, verifica-se que a versão ofertada pelo acusado
de que achou o celular no chão, dentro do vagão, se trata de mera exculpatória.
Em seu interrogatório, o réu deixou assentado que, ao
visualizar o aparelho de telefonia móvel no solo, imaginou que poderia ser da vítima, já
que sua mochila estava ao lado. Ora, se isso realmente fosse verdade, porque o acusado
não perguntou para a vítima se o celular lhe pertencia? Ou melhor, porque não levou o
objeto para o Setor de Achados e Perdidos da CPTM?
Anote-se que, no momento em que a vítima pediu para que o
réu devolvesse o objeto, ele saiu correndo, tentando se evadir do local. Vale lembrar que, o
celular somente foi recuperado após o acusado ter sido capturado pelos agentes de
segurança e ter admitido que havia dispensado o aparelho em uma lixeira.
Desse modo, tem-se que a vítima relatou a maneira como
ocorreu a subtração do objeto, sendo certo que sua palavra está em total sintonia com os
demais elementos de informação carreados para os autos.
Nesse sentido:
Classe/Assunto: Apelação Criminal / Furto
Relator(a): Moreira da Silva
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Criminal
Data do julgamento: 22/07/2020
Data de publicação: 22/07/2020
Apelação Criminal Furto simples - Concurso formal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0070918-83.2017.8.26.0050 -Voto no 1.714
6
Sentença condenatória Pleito de absolvição por fragilidade
probatória Inadmissibilidade
Autoria e materialidade
suficientemente demonstradas Palavras das vítimas assaz
importantes e valiosas na apuração dos fatos Bens
subtraídos que foram apreendidos na residência da apelante
Condenação bem editada, com base em convincente acervo
probatório
Penas,
regime
prisional
e
substituição
inalterados. Recurso desprovido.
Além do mais, os depoimentos das testemunhas arroladas aos
autos evidentemente merecem crédito, pois não se entrevê nenhuma intenção deliberada
em acusar o apelante de forma leviana, de sorte que suas declarações servem como fonte
segura de prova, comprovando-se, assim, a prática delitiva, nos moldes do disposto no art.
155, caput, do Código Penal.
Cumpre salientar que o fato de o aparelho de telefonia móvel
ter sido restituído à vítima não afasta o crime cometido, na medida em que houve a
inversão da posse.
De acordo com o Col. STJ, em sede de recurso repetitivo
(Tema 934), ficou consignado que a consumação do furto se dá com a posse de fato da res
furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo
prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Confira-se:
“(...)
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO
CPC.
DIREITO
PENAL.
FURTO.
MOMENTO
DA
CONSUMAÇÃO.
LEADING
CASE.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/SP. ADOÇÃO DA TEORIA
DA APPREHENSIO (OU AMOTIO). PRESCINDIBILIDADE
DA POSSE MANSA E PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ
E DO STF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Recurso
especial processado sob o rito do art. 543-C, § 2o, do CPC e
da Resolução n. 8/2008 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0070918-83.2017.8.26.0050 -Voto no 1.714
7
2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a
controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da
teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se
considera consumado o delito de furto quando, cessada a
clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o
bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu
ou de terceiros, em virtude de perseguição imediata. Desde
então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos
Tribunais Superiores.
3. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do
CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o crime de furto
com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve
espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo
prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 4.
Recurso especial provido para restabelecer a sentença que
condenou o recorrido pela prática do delito de furto
consumado. (negritou-se) (STJ, REsp 1524450/RJ, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
14/10/2015, DJe 29/10/2015) (...)”
Passa-se, agora, à dosimetria da reprimenda.
Na primeira fase, o d. magistrado, fixou a pena-base acima do
mínimo legal, em virtude dos maus antecedentes (Processo no 0073186-86.2012.8.26.0050
fls. 160/161), na fração de 1/6, totalizando 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-
multa.
Na segunda fase, presente a agravante de reincidência
(Processo no 0063704-17.2012.8.26.0050 fls. 164), a pena foi majorada, na fração de 1/6,
perfazendo 01 ano e 04 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição
da pena.
Logo, a pena resulta em 01 ano, 04 meses e 10 dias de
reclusão, no regime semiaberto e 12 dias-multa, no valor unitário mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0070918-83.2017.8.26.0050 -Voto no 1.714
8
Não obstante o quantum punitivo e o fato de o crime não ter
sido praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, o regime inicial semiaberto era
mesmo recomendável no caso, tendo em vista que o acusado é reincidente em crime
patrimonial, o que evidencia sua contumácia, sendo certo que a terapêutica penal imposta
anteriormente não foi suficiente para sua ressocialização.
Nesse sentido:
1500594-58.2018.8.26.
Classe/Assunto: Apelação Criminal / Furto
Relator(a): Marcelo Gordo
Comarca: Salto de Pirapora
Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Criminal
Data do julgamento: 16/07/2020
Data de publicação: 16/07/2020
Ementa: Furto simples tentado Pretendida absolvição por
insuficiência probatória
Inviabilidade
Condenação
mantida Elementos de prova que demonstram autoria e
materialidade delitiva Manutenção do regime semiaberto
imposto na origem Réu portador de maus antecedentes e
reincidente específico Manutenção das penas fixadas, com
a correção apenas de erro material em relação à pena de
multa imposta Recurso desprovido.
Em suma, os apelos interpostos pelo ministério público e pelo
réu não merecem acolhimento, ficando mantida a r. sentença.
Em face do exposto, nega-se provimento aos recursos.
XISTO RANGEL
RELATOR